Tribunal: STF
Processo: AI 555731
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 
   PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. SÚMULA STF Nº 668.
 
   
1.	Não há vício a sanar quando o acórdão do agravo regimental 
   afasta, com apoio na jurisprudência desta Corte, todos os 
   argumentos deduzidos pela parte ora embargante. 
2.	Inexistência 
   de omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
3.	Embargos de 
   declaração rejeitados.